Tribunal: STJ
Processo: 1004501-63.2020.8.26.0362
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910995 - SP (2025/0133744-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREIA CRISTINA DE MORAIS
AGRAVANTE
: GENI CARDOSO AFONSO DE MORAIS
AGRAVANTE
: SUZETY APARECIDA DE MORAIS CASSIANO
ADVOGADO
: MARCELO CAVALCANTE FILHO - SP165934
AGRAVADO
: LUZIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: RICHARD DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO - SP111571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que não
cabe recurso especial contra violação de dispositivos constitucionais
e incidência da Súmula no 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50781183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/09/2025 08:56:00
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: d2987713-c7d0-4107-adec-910ab5644fa1

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910995 - SP (2025/0133744-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: ANDREIA CRISTINA DE MORAIS
AGRAVANTE
: GENI CARDOSO AFONSO DE MORAIS
AGRAVANTE
: SUZETY APARECIDA DE MORAIS CASSIANO
ADVOGADO
: MARCELO CAVALCANTE FILHO - SP165934
AGRAVADO
: LUZIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: RICHARD DA SILVA
ADVOGADO
: JOSÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO - SP111571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
ESPECIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 932, III, DO NCPC. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (que não
cabe recurso especial contra violação de dispositivos constitucionais
e incidência da Súmula no 7 do STJ).
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ANDREIA CRISTINA
DE MORAIS, GENI CARDOSO AFONSO DE MORAIS E SUZETY APARECIDA DE
MORAIS CASSIANO (ANDRÉIA e outros) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, relator ENIO
ZULIANI, assim ementado:
Usucapião. Provas confirmaram o exercício de poder físico sobre a
coisa por quarenta anos, com documentação que afasta a
possibilidade de ter ocorrido comodato de terreno no qual a casa foi
construída pelo antecessor do autor. Sentença de procedência deve
ser mantida, exceto pela gratuidade concedida a uma das requeridas,
sem que considerasse o potencial econômico informado por mais de
vinte matrículas em seu nome. Não deve ser acolhida a pretensão de
Documento eletrônico VDA50516872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 6d71dd38-4f24-4ee5-bd62-904909b3e07b

impor multa por má-fé e muito menos indenização por supostas
ofensas praticadas nos arrazoados forenses. Posse animus domini
irrefutável. Não provimento do recurso das requeridas e provimento,
em parte, do recurso dos autores (e-STJ, fl. 844).

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece que dele se conheça.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não se conhecer do agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 932, INCISO III, DO CPC.
RAZÕES
GENÉRICAS.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
ADEQUADO. MOMENTO. PRECLUSÃO. SÚMULA No 7/STJ.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os
fundamentos da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de
modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo (artigo 932, inciso III, do Código de
Processo Civil).
2. No que diz respeito à Súmula no 7/STJ, não basta a parte sustentar
genericamente que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à
luz da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas.
Precedente.
3. O momento adequado para impugnação dos fundamentos da
decisão que não admite o recurso especial é a interposição do agravo
em recurso especial, sob pena de preclusão caso feita posteriormente.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento de ser incabível a majoração dos honorários recursais
no julgamento do agravo interno e dos embargos de declaração
oferecidos pela parte que teve seu recurso integralmente não
conhecido ou não provido.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.189.780/SP, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
27/3/2023

31/3/2023 – sem destaque no original)

Documento eletrônico VDA50516872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 6d71dd38-4f24-4ee5-bd62-904909b3e07b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA
DECISÃO.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE
E
DA
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DO
ÚLTIMO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE INADMISSÃO DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E
253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO
AGRAVO
INTERNO.
MESMO
GRAU
DE
JURISIDIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo
ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força
do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.
2. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há
impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de
todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial, nos
termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ.
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela
qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no
art. 85, § 11, do CPC.
4. Agravo interno de fls. 821-828 desprovido. Agravo interno de fls.
812-819 não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.277.243/RJ, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

17/4/2023
19/4/2023 –
sem destaque no original)
Na hipótese, o Tribunal estadual inadmitiu o recurso especial interposto por
ANDRÉIA e outros pelos seguintes fundamentos: (i) que não cabe recurso especial
contra violação de dispositivos constitucionais; (ii) ausência de afronta ao art. 1.022 do
NCPC; (iii) que não ficou demonstrada a alegada vulneração aos dispositivos
arrolados; e (iv) incidência da Súmula no 7 do STJ (e-STJ, fls. 897-899).
Da leitura das razões do presente agravo em recurso especial, verifica-se
que os agravantes ANDRÉIA e outros não impugnaram especificamente os
fundamentos da decisão agravada quanto à afirmação de que não cabe recurso
especial contra violação de dispositivos constitucionais e incidência da Súmula no 7 do
STJ.
Cumpre registrar que, na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo
em recurso especial, o fundamento de que não cabe recurso especial contra violação
, deve o agravante comprovar que não é cabível sua
de dispositivos constitucionais
contrariedade, argumentando haver necessidade de apreciação apenas de temas
relativos à legislação infraconstitucional. Isso porque refoge à competência do Superior
Tribunal de Justiça analisar suposta contrariedade a normas constitucionais, sob pena
de invasão de competência do STF.
Documento eletrônico VDA50516872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 6d71dd38-4f24-4ee5-bd62-904909b3e07b

Já na hipótese em que se pretende impugnar, no agravo em recurso
especial, a incidência da Súmula no 7 do STJ, deve o agravante não apenas mencionar
que referido enunciado deve ser afastado, mas também demonstrar que a solução da
controvérsia independe do reexame dos elementos de convicção dos autos,
soberanamente avaliados pelas instâncias ordinárias, não sendo suficiente a
impugnação genérica ou a reiteração das razões expostas no recurso especial.
Nessas condições,

do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA50516872 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 15/09/2025 10:08:06
Código de Controle do Documento: 6d71dd38-4f24-4ee5-bd62-904909b3e07b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.910.995 / SP
Número Registro: 2025/0133744-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10045016320208260362 10047882620208260362
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDREIA CRISTINA DE MORAIS
AGRAVANTE : GENI CARDOSO AFONSO DE MORAIS
AGRAVANTE : SUZETY APARECIDA DE MORAIS CASSIANO
ADVOGADO : MARCELO CAVALCANTE FILHO - SP165934
AGRAVADO
: LUZIA CARDOSO DA SILVA
AGRAVADO
: RICHARD DA SILVA
ADVOGADO : JOSÉ MAURÍCIO CONCEIÇÃO - SP111571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ORDINÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA50755595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 9b9add2f-5b0d-413a-89a4-8da170875536

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:29:54
Código de Controle do Documento: 9b9add2f-5b0d-413a-89a4-8da170875536